Tribunal: TJES
Processo: 5001811-92.2025.8.08.0014
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão julgador: WALMEA ELYZE CARVALHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001811-92.2025.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: FACEBOOK SERVICOS ONLINE DO BRASIL LTDA.
RECORRIDO: LARISSA GOMES COMERIO
RELATOR(A):
WALMEA ELYZE CARVALHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Recurso inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de invasão de conta no Instagram. A parte autora alegou falha na prestação do serviço e buscou compensação por danos morais. A sentença fixou indenização por danos morais em R$5.000,00. A ré alegou ilegitimidade passiva e inexistência de falha no serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ré é responsável por falha na prestação de serviço decorrente de invasão da conta do autor no Instagram; (ii) saber se há dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ré não comprovou que o autor contribuiu para a invasão da conta ou que adotou medidas básicas de segurança de forma negligente.

4.Restou demonstrada tentativa frustrada do autor de resolver o problema administrativamente, revelando falha no atendimento da plataforma.

5.A ausência de canal adequado de suporte agrava a situação e reforça o descaso com o consumidor, justificando a inversão do ônus da prova.

6.A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral.

7.O valor fixado de R$5.000,00 é razoável, nos termos do Enunciado nº 32 dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A falha na prestação do serviço por plataforma digital, evidenciada por invasão de conta e ausência de solução administrativa eficaz, impõe o dever de indenizar por danos morais. 2. O valor de R$5.000,00 arbitrado a título de compensação moral não é exorbitante nem irrisório, devendo ser mantido”.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOM\INADO N 5001811-92.2025.8.08.0014

RECORRENTE:FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA

RECORRIDO: LARISSA GOMES COMERIO

SENTENÇA: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

RELATORA: WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INVASÃO DE CONTA EM REDE SOCIAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR RAZOÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1 Recurso inominado interposto por Facebook Serviços Online do Brasil Ltda contra sentença que julgou procedente pedido de indenização por danos morais, decorrente de invasão de conta no Instagram. A parte autora alegou falha na prestação do serviço e buscou compensação por danos morais. A sentença fixou indenização por danos morais em R$5.000,00. A ré alegou ilegitimidade passiva e inexistência de falha no serviço.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ré é responsável por falha na prestação de serviço decorrente de invasão da conta do autor no Instagram; (ii) saber se há dano moral indenizável e se o valor fixado na sentença deve ser mantido.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A ré não comprovou que o autor contribuiu para a invasão da conta ou que adotou medidas básicas de segurança de forma negligente.

4.Restou demonstrada tentativa frustrada do autor de resolver o problema administrativamente, revelando falha no atendimento da plataforma.

5.A ausência de canal adequado de suporte agrava a situação e reforça o descaso com o consumidor, justificando a inversão do ônus da prova.

6.A situação ultrapassa o mero aborrecimento cotidiano, caracterizando dano moral.

7.O valor fixado de R$5.000,00 é razoável, nos termos do Enunciado nº 32 dos Juizados Especiais do Espírito Santo.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A falha na prestação do serviço por plataforma digital, evidenciada por invasão de conta e ausência de solução administrativa eficaz, impõe o dever de indenizar por danos morais. 2. O valor de R$5.000,00 arbitrado a título de compensação moral não é exorbitante nem irrisório, devendo ser mantido”.

PROJETO DE VOTO (ART. 98 DA CF DE 1988)

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação Indenizatória
ajuizada por
LARISSA GOMES COMERIO
em face de
FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA
, na qual a parte autora sustenta, em síntese, que sua conta do
instagram
foi invadida por terceiros, que alteraram seus dados deacesso, impedindo-a de entrar no perfil. Afirma que apesar de ter feito contato imediato com o suporte da plataforma Meta/Instagram para reaver sua conta, seguindo todos os procedimentos indicados, a requerida se recusou a auxiliar na recuperação da conta, ignorando as evidências apresentadas. Afirma que diante da inércia da plataforma, não viu outra alternativa se não pagar R$250,00 a profissional de segurança cibernética para conseguir recuperar seu próprio perfil. Com tais alegações requer a condenação da requerida ao pagamento de indenização por danos materiais e morais.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença (ID 14336548), com o seguinte dispositivo:

Diante dessas considerações, profiro resolução de mérito, com base no artigo 487, inciso I, do CPC/15, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais para:

CONDENAR a parte requerida a pagar à parte requerente a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais. No período compreendido entre a data do evento danoso (Súmula 54/STJ) e a véspera da data do arbitramento (data desta sentença), sobre o valor ora arbitrado, incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ). A partir da data do arbitramento (data desta sentença, Súmula 362/STJ), inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado, incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Irresignada, a requerida interpôs Recurso Inominado (ID 14336549), reiterando a tese de ausência de responsabilidade civil. Afirma que oferece um serviço seguro e, por isso, a pretensão indenizatória não merece prosperar. Subsidiariamente, requereu a redução do quantum fixado.

Contrarrazões ao ID 14336554.

É o relatório.

VOTO

Preparo recolhido, IDs 14336550 e 14336551.

Conheço
do recurso, eis que presentes os requisitos de admissibilidade.

Recebo-o
apenas em seu efeito devolutivo, conforme o art. 43 da Lei 9.099/95, por não vislumbrar prejuízo apto à concessão de efeito suspensivo.

Inexistindo preliminares ou questões processuais pendentes, passo à análise do mérito, adiantando, desde logo, que entendo pela
manutenção
da sentença.

A controvérsia cinge-se à existência de falha na prestação do serviço por parte da ré, decorrente da invasão da conta da recorrida no Instagram, bem como à eventual configuração de dano moral indenizável.

Pois bem.

Não obstante as alegações defensivas, é inequívoco que houve falha na prestação do serviço. A parte ré não demonstrou que a autora tenha contribuído para a invasão, tampouco apresentou prova de que ela tenha compartilhado sua senha ou negligenciado medidas básicas de segurança.

É incontroverso, ademais, que a conta da autora foi invadida, sendo tal fato o fundamento para a propositura da presente ação. Consta dos autos que ela tentou solucionar o problema por vias administrativas, conforme documentos acostados ao ID 14336537, bem como pelo boletim de ocorrência de ID 14336536, sem sucesso.

Destaco trecho da sentença que bem analisou a controvérsia (ID 14336548):

Firmo esse entendimento pois a Lei Federal n. 12.965/2014 preconiza em seu artigo 7º, inciso VII, o direito do usuário à segurança de dados, cuja interpretação deve ser no sentido de que compete ao provedor proteger os dados do usuário de invasão por terceiro mal-intencionado, e, apesar de a parte requerente ter comprovado ser detentora de conta junto à rede social Instagram (
@larissacomerio
), a qual foi invadida por terceiro fraudador, a parte requerida não se desincumbiu de seu ônus probatório, especialmente em relação a segurança dos dados do usuário.

A contestação apresentada é genérica, apenas se limitando a indicar como funciona a estrutura de acesso ao sistema da rede social e os meios de autenticação do acesso, sem esclarecer como o terceiro logrou êxito em acessar a conta de titularidade da parte autora.

A parte requerida não comprovou a segurança de sua plataforma para evitar a invasão da conta da parte requerente e sua utilização por terceiro para aplicação de golpes. Assim, está configurada a falha na prestação de serviço, por meio da fragilidade do sistema de segurança adotado pela parte requerida, além de não ter adotado os meios necessários à recuperação da conta por seu titular após ser noticiada da situação pela parte requerente, agravada pelo lapso temporal em que a parte autora ficou sem sua conta
– bem como pela necessidade de ter pagado profissional de segurança cibernética para recuperar seu acesso –
de modo que deve responder pela falha na prestação de seus serviços, a teor do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor.

Dessa forma, no que concerne ao dano moral pleiteado, sendo patente a falha na prestação de serviços em razão da negligência da empresa requerida para com a segurança das informações de seus consumidores, colocando a parte requerente à mercê de sua conta, sem qualquer posição ou informação a fim de recuperar o acesso e, sobretudo, o controle de sua conta, além de ver o seu nome vinculado à prática de condutas escusas, sem dúvidas capazes de configurar dano à moral da parte requerente, ante o abalo da integridade psicológica e emocional.

Assim, configurada a falha na prestação do serviço, surge o dever de indenizar, inclusive por danos morais, uma vez que os prejuízos experimentados extrapolam o mero aborrecimento cotidiano.

Quanto ao valor arbitrado, destaco o Enunciado nº 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo:
“a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório”.

No caso, o valor de R$5.000,00 (cinco mil reais) fixado pelo juízo de origem não se mostra exorbitante ou irrisório, motivo pelo qual deve ser mantido.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por FACEBOOK SERVIÇOS ONLINE DO BRASIL LTDA. e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo incólume a sentença recorrida.

Nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Apresentado conforme artigo 13, § 5º da Resolução 028/2015 do Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, submeto esta decisão à Exma. Srª. Juíza de Direito, conforme art. 40 da Lei 9.099/95.

LORENA DOS SANTOS NASCIMENTO

Juíza Leiga

DECISÃO

Homologo por decisão o projeto apresentado pela Srª Juíza Leiga, para que surta seus jurídicos e legais efeitos.

P.R.I.

Após trânsito em julgado e feitas as anotações, devolvam-se os autos ao juízo de piso para regular processamento.

WALMÉA ELYZE CARVALHO PEPE DE MORAES

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)